Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DESPACHO Concedo ao apelante a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre os documentos anexos às contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora